Tribunal: STF
Processo: RE 87393
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-24
Data de publicação: 1977-08-24

Ementa:
1) ALÇADA PARA RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 308, VIII DO REGIMENTO
INTERNO). O INDICE DE CINQUENTA VEZES O MAIOR SALARIO-MINIMO VIGENTE
NO PAIS, PREVISTO PARA OS CASOS DE DESUNIFORMIDADE ENTRE AS DECISÕES
DAS INSTANCIAS ORDINARIAS OU DE AÇÃO SUJEITA A INSTÂNCIA ÚNICA, NÃO
SE APLICA A HIPÓTESE NA QUAL, POR CONSIDERA-LA INTEMPESTIVA, O
TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO.
2) O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO TEM VOTO EM QUESTÕES
REGIMENTAIS, SALVO NO CASO DE EMPATE.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.